Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-64.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001823-64.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – APELO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – CONTRADIÇÃO VERIFICADA - VÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CUSTAS PROCESSUAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 – O acórdão embargado proveu o recurso do Sindicado para reconhecer o direito da parte Apelante, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3, o que revela a procedência integral dos pedidos iniciais, mostrando-se impositivo a inversão da verba sucumbencial.

3 – Com o provimento do Recurso de Apelação, foi reconhecido o direito da parte Apelante ora Embargante ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3. Entretanto, houve a inversão do ônus sucumbencial, mas não foi observado que diferentemente da realidade anterior, a parte Recorrente ora Embargante se sagrou vencedora de maior parte da demanda.

Motivo que enseja a observância do disposto no art. 85, §3°, inciso I, do NCPC, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa.

4 - Aclaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração opostos anteriormente, em desfavor de
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE,
invertendo a verba sucumbencial estabelecida anteriormente.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que houve contradição na Decisão Colegiada supracitada, uma vez que não foi observado o disposto no art. 85, §3°, do NCPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 184173674).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O Juízo de Origem condenou a parte autora ora Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrando-os em 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, em razão de ter decido da maior parte de seus pedidos.

Posteriormente, com o provimento do Recurso de Apelação, foi reconhecido o direito da parte Apelante ora Embargante ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

Entretanto, houve a inversão do ônus sucumbencial, mas não foi observado que diferentemente da realidade anterior, agora a parte Recorrente ora Embargante se sagrou vencedora de maior parte da demanda.

Em espeque, o art. 85, §3°, inciso I, do NCPC, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

No presente caso, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento).

Desse modo,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, tão somente para fixar os
honorários sucumbenciais
no percentual de
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do art. 85, §3°, inciso III, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023